Tribunal: TJBA
Processo: 8000909-19.2023.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000909-19.2023.8.05.0216 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: KATIA MATTOS DE CARVALHO Advogado(s): BIANCA ARAUJO DE MORAIS, ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA APELADO: MUNICIPIO DE RIO REAL Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO DE RIO REAL. RATEIO DE VERBAS PÚBLICAS ADVINDAS DO PRECATÓRIO DO FUNDEB/FUNDEF. REPASSE AUTOMÁTICO PARA OS PROFESSORES. NÃO CABIMENTO. OBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL Nº 11.494/2007. PRECEDENTES DO TJBA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000909-19.2023.8.05.0216, em que figura como Apelante KATIA MATTOS DE CARVALHO e, como Apelado, o MUNICÍPIO DE RIO REAL. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, .